Tribunal: TJMT
Processo: 1008700-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008700-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz da Vara Única Criminal de Primavera do Leste - MT (IMPETRADO), JACKSON ANTONIO GOUGURSKI - CPF: 053.571.801-21 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), KASSIA ALVES - CPF: 046.037.681-09 (TERCEIRO INTERESSADO), VENILDA NUNES COELHO - CPF: 568.100.590-91 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ROUBOS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA EVENTUAL DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ REALIZADA – ÁUDIO DO INTERROGATÓRIO DO RÉU CORROMPIDO – DESIGNADA NOVA AUDIÊNCIA PARA OITIVA DO RÉU A SER REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA – IMINÊNCIA DO ENCERRAMENTO DA FASE DE INSTRUÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. A concessão da ordem em razão da configuração de excesso de prazo constitui medida excepcional, só admitida nos casos em que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique ofensa ao princípio da razoabilidade, não se verificando quando evidenciada a ausência de desídia do magistrado condutor do feito e a iminência do encerramento da instrução criminal, a despeito da complexidade da ação penal.

2. Audiência de instrução e julgamento regularmente realizada, não tendo sido possível para a Defesa a apresentação de memoriais ante a corrupção do áudio do interrogatório do réu. Entretanto, apesar da suspensão dos atos processuais pela Portaria no 249/2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nova audiência, que será realizada por videoconferência, já foi designada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Jackson Antonio Gougurski
, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, por três vezes.

Em síntese, relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 11.07.2019 e a denúncia foi recebida em 07.08.2019. A audiência de instrução e julgamento foi realizada 10.12.2019, mas diante da impossibilidade de acesso ao interrogatório do paciente, foi designada audiência para novo interrogatório em 01.04.2020.

Aduz que, nesse contexto, faz-se evidente o constrangimento ilegal a que submetido o paciente, ante o manifesto excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, dado que, ante a suspensão dos atos processuais pela Portaria no 249/2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não há previsão de encerramento efetivo do processo.

Diante dessas considerações, almeja, inclusive liminarmente, a colocação do paciente em liberdade. Juntou apenas o pedido de relaxamento da prisão formulada perante o juízo de primeiro grau e a respectiva decisão de indeferimento.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações foram fornecidas pelo juízo indicado como coator.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após detido exame dos elementos coligidos, não se verifica o constrangimento ilegal alegado na inicial.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, a fim de evitar que os jurisdicionados padeçam de alargada coação ao direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Público.

Entretanto, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se configura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, aferir a potencial ofensa a direitos fundamentais decorrentes de desídia ou descaso das autoridades públicas.

Nessa linha de reflexão, tem-se que a contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma individualizada, mas conjuntural e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, de modo que não há falar em morosidade excessiva tão somente com base na alegação de que o paciente está segregado há aproximadamente 10 (dez) meses.

Isso porque se tem em perspectiva ação penal manejada contra dois réus, que busca apurar a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e três roubos. Ademais, analisando a marcha processual, constata-se que a audiência de instrução e julgamento foi regularmente realizada, sendo certo que o Ministério Público apresentou suas alegações finais, em que consta a degravação da oitiva do réu em juízo, contudo, não foi possível para a Defesa a apresentação de memoriais ante a corrupção do áudio.

Nesse contexto, foi designada nova audiência para a realização do interrogatório do réu, que apenas não se consumou à conta da suspensão dos atos processuais pela Portaria no 249/2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

No entanto, conforme informado pelo juiz apontado como coator, já foi designada nova audiência visando a oitiva do réu, que será realizada por videoconferência (sistema WEBEX) em 18 de maio de 2020 (id. 40869968).

Assim, após análise do material cognitivo, vê-se a regularidade da marcha processual e a ausência de desídia do magistrado condutor do feito, porquanto, a par da complexidade da ação penal (pluralidade de réus e de crimes de potencial gravidade), extrai-se a iminência do encerramento da instrução processual e, por conseguinte, da prolação da sentença, conjuntura a afastar o propalado excesso de prazo, nos termos do verbete sumular n. 52 do STJ.

Ante o exposto, à míngua de constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020